Tribunal: STJ
Processo: 0021872-04.2009.8.21.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2112014 - RS (2023/0428326-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FAYET - RS055413
FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO
PREJUDICADA
DESDE
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de inépcia da denúncia fica superada se já houver
sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da
acusação caso a pretensão condenatória tenha sido acolhida, depois de
exauriente e vertical análise do acervo fático e probatório dos autos.
2. Ademais, no presente caso, tal qual verificado pelo Tribunal
, a
a quo
peça acusatória identificou e qualificou o recorrente, apontou sua
conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o exercício da ampla defesa, em
obediência aos ditames do art. 41 do CP.
3. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi
usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação,
deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal,
sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não,
total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação.
Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.
4. No caso, a Corte estadual afirmou que o réu, sempre que ouvido,
atribuiu a autoria ao seu filho, ainda que o disparo haja sido acidental,
Documento eletrônico VDA48469106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: f530bdcb-d341-4139-bb12-0c5ad638d88f

de modo não admitiu a prática do crime, nem mesmo parcialmente.
Logo, inviável o reconhecimento da pretendida atenuante.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: f530bdcb-d341-4139-bb12-0c5ad638d88f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2112014 - RS (2023/0428326-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO FAYET - RS055413
FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO
PREJUDICADA
DESDE
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de inépcia da denúncia fica superada se já houver
sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da
acusação caso a pretensão condenatória tenha sido acolhida, depois de
exauriente e vertical análise do acervo fático e probatório dos autos.
2. Ademais, no presente caso, tal qual verificado pelo Tribunal
, a
a quo
peça acusatória identificou e qualificou o recorrente, apontou sua
conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o exercício da ampla defesa, em
obediência aos ditames do art. 41 do CP.
3. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi
usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação,
deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal,
sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não,
total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação.
Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.
4. No caso, a Corte estadual afirmou que o réu, sempre que ouvido,
atribuiu a autoria ao seu filho, ainda que o disparo haja sido acidental,
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

de modo não admitiu a prática do crime, nem mesmo parcialmente.
Logo, inviável o reconhecimento da pretendida atenuante.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão de minha lavra,
PAULO RICARDO DOS SANTOS
na qual conheci do recurso especial e a ele neguei provimento.
Entende que, em nome do princípio constitucional da ampla defesa, deve
ser revisto o entendimento de que a condenação prejudica a análise da tese de
inépcia da denúncia.
Nesse contexto, reitera a compreensão de que, havendo dúvida sobre a
eventual participação de seu filho menor na empreitada criminosa, a falta de
descrição da suposta participação na peça acusatória prejudicou a defesa do ora
agravante, tudo a evidenciar a inépcia da denúncia.
Pondera que o reconhecimento pelo insurgente acerca da ocorrência do
disparo feito contra a vítima – ainda que sob a alegação de que foi evento acidental
e com a participação de seu filho – é suficiente para a aplicação da atenuante da
confissão, pois, por suas palavras, ele se colocou na cena do crime perante os
jurados.
Pleiteia o provimento do agravo e do recurso especial, "para que seja
anulada a ação penal,
, ou, alternativamente, seja reformada a pena do
ab initio
agravante, reconhecendo-se a incidência da atenuante da confissão espontânea" (fl.
1.619).
VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para mudar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

I. Contextualização
Segundo os autos, o réu foi condenado a 14 anos de reclusão, por
incursão no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.
Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal,
que foi julgada improcedente.
Opostos embargos de declaração, eles foram desacolhidos.
II. Inépcia da denúncia
De início, identifico que, conforme destacou a Corte estadual, com a
prolação de sentença condenatória, ficou esvaída a análise do pretendido
. Se, após toda a análise do conjunto fático-
reconhecimento de inépcia da denúncia
probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um
pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto
, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual
inépcia da denúncia.
Nesse raciocínio, menciono o HC n. 189.581/SP (DJe
), de
18/12/2014
relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, em que a Sexta Turma desta Corte Superior
ponderou que "não há sentido em decidir acerca da viabilidade formal da persecutio
se já existe, em realidade, acolhimento formal e material da acusação, tanto que
motivou o édito de condenação".
Ainda, ilustrativamente:
[...]
3. É mansa a orientação da jurisprudência no sentido de que "a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a
análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso
porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi
viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg
no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, DJe
).
18/8/2015
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.310.079/RJ, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2023
.)
29/5/2023
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

Ademais, no caso, não se identifica a aventada inépcia.
A alegação defensiva foi assim analisada pelo Tribunal
(fls. 1.330-
a quo
1.332):
Em relação à tese defensiva, alega a nulidade do processo em que
foi condenado, pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2.
o, inc. II e IV, do Código Penal, à pena total de 14 (catorze) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, arguindo inépcia da
denúncia, por afronta ao disposto no artigo 41 do Código de
Processo Penal, uma vez que não houve menção quanto ao fato de
que seu filho supostamente participou do delito e seria,
efetivamente, o autor direto do fato.
Adianto, sem razão.
Eis a denúncia:
“[...] No dia 24 de novembro de 2009, por volta das 02 horas
e 30 minutos, na Rodovia RS 401, próximo ao n.° 8475,
Vila Santa Teresinha, ao lado de uma parada de ônibus, em
São Jerônimo, o denunciado, fazendo uso de uma arma de
fogo, matou a vítima ADILSON MENEZES RAMOS,
desferindo-lhe um tiro, causando-lhe as lesões descritas no
auto de necropsia das fls. 91-92/IP.
Na ocasião, o denunciado estava armado procurando os
autores de -uma tentativa de furto de um porco que havia
acabado de ocorrer em sua residência, oportunidade em que
encontrou nas proximidades de sua residência a vítima
ADILSON, que era seu vizinho, ocasião em que,
suspeitando que este seria um dos autores da tentativa 'de
furto, desferiu um tiro que atingiu a região do pescoço da -
vítima, causando-lhe a morte.
O delito foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado
matou a vítima apenas por desconfiar que esta teria tentado
furtar um porco de sua propriedade.
O delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a
defesa da vítima, pois esta foi atingida após ter sido rendida
pelo denunciado, sem que pudesse esboçar qualquer reação
[...].”
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

Em análise à denúncia apresentada, percebe-se que atende
perfeitamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo
Penal, uma vez que a peça incoativa narrou com clareza o fato
delituoso. Ressalto não ser necessário que a inicial acusatória
desça a minúcias, mas descreva o fato de modo que deixe claras
as imputações e viabilize o exercício pleno da garantia
constitucional da mais ampla defesa, situação verificada no
presente processo. O Ministério Público descreveu os fatos com
todas as circunstâncias, qualificou o acusado e classificou o crime.
Além disso, não houve qualquer dificuldade para que o acusado
exercesse a ampla defesa e o contraditório, e se defendesse das
acusações que lhes eram imputadas.
Outrossim, como bem destacou o nobre Procurador de Justiça, Dr.
Silvio Miranda Munhoz em seu parecer, a quem peço vênia para
reproduzir:
“(...) conforme emerge dos autos e foi concluído pelos jurados, o
revisante atuou de forma isolada nos termos exatos da denúncia,
inexistindo qualquer participação do seu filho na empreitada
delitiva. Ademais, conforme a própria defesa pontuou na ação
revisional, o filho de Paulo Ricardo foi representado perante o
Juizado da Infância e Juventude, em primeiro momento, pois
supostamente atuara na empreitada delitiva (processo n.o 032/5.
10.0000153-1), porém, resultou absolvido. Logo, devidamente
demonstrada à inexistência de participação no fato delitivo em
comento.” Ou seja, a questão foi levada a debate, ainda que não
mencionado o filho do revisante, quando do oferecimento da
denúncia.
Além disso, tendo havido condenação pelo Conselho de Sentença,
é permitida apelação com base apenas no art. 593, III, “a”, do
Código de Processo Penal, ou seja, por nulidade posterior à
pronúncia. O pedido que consta na revisional é de que se declare
nulidade anterior à pronúncia, o que acarretaria a violação do art.
593, III, “a”, do Código de Processo Penal e, ademais, a tanto não
dá respaldo o art. 621, e incisos, do mesmo diploma legal.
Assim, rejeito a tese defensiva.
Portanto, mantenho a compreensão de que, tal qual ficou registrado no
acórdão,
, pois
não há que se falar em inépcia da denúncia
a peça acusatória
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

identificou e qualificou o recorrente, apontou sua conduta e a tipificou, tudo a
, em obediência aos ditames do art. 41 do
possibilitar o exercício da ampla defesa
CPP.
Nesse sentido:
[...]
4. [...] a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, pois, segundo entendimento corrente deste
Tribunal Superior sobre o ponto, fica "afastada a inépcia quando a
denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a
individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação
dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na
via judicial e garantir o pleno exercício da defesa aos acusados"
(RHC 85.172/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
) - (RHC n.
11/09/2018
24/09/2018
106.036/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
17/12/2019
[...]
(REsp n. 1.913.698/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/2/2023
6/3/2023

Além disso, reitero que
ao réu, haja vista que,
não se verifica prejuízo
embora a defesa insista que o filho do acusado participou da empreitada, o
menor, devidamente representado perante o Juizado da Infância e Juventude foi
.
absolvido das acusações
III. Atenuante da confissão
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a confissão, ainda
que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena.
Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda
intermediária em 1/6" (
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 1.578.476/SP
Nefi
, 6a T., DJe
) e "Conforme a dicção da Súmula 545/STJ, a
Cordeiro
3/4/2018
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido
parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para
fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos" (HC n.
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
).
361.964/SP
Ribeiro Dantas
2/5/2017
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

Lembro que, no procedimento escalonado do Tribunal do Júri,
"considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da
confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que
tenha sido
é suficiente que a tese defensiva
debatida em plenário, seja
ou alegada pelo réu em seu
arguida pela defesa técnica
depoimento" (
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT
Ribeiro Dantas
T., DJe
).
8/3/2021
Assevero que, mais recentemente, por ocasião do julgamento do Recurso
, a Quinta Turma desta Corte entendeu que o réu fará jus
Especial n. 1.972.098/SC
à atenuante em comento quando houver confessado a autoria do crime perante
autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos
. Veja-se o acórdão:
fundamentos da sentença penal condenatória
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO.
INTERPRETAÇÃO
DA
SÚMULA
545/STJ.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO,
QUANDO
NÃO
UTILIZADA
PARA
FUNDAMENTAR
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE,
ISONOMIA
E
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO
ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA
(VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ,
DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA
CONFISSÃO.
PROPOSTA
DE
ALTERAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma
interpretação a
da Súmula 545/STJ para concluir
contrario sensu
que, quando a confissão não for utilizada como um dos
fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo
confessado, não fará jus à atenuante respectiva.
2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados
recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum
dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes
instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo
nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial,
retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da
atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da
sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da
formação do enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a
confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das
razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação
da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e
não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da
sentença condenatória (momento meramente declaratório).
4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena
à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória,
mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não
pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.
5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da
individualização da pena, por permitir que réus em situações
processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário,
caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão
como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.
6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a
atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou
facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga
para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de
responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua
personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão
psíquicomoral).
7. Consequentemente, a existência de outras provas da
culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante,
não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em
especial porque a confissão, enquanto espécie
de
sui generis
prova, corrobora objetivamente as demais.
8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de
boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa
legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A
decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando
o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a
expectativa de redução da reprimenda.
9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em
garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a
fim de estimular que acusados confessem; para depois
desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não
previstos em lei.
10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do
CP quando houver confessado a autoria do crime perante a
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo
juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese:
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver
admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um
dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (REsp n. 1.972.098
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
)
/SC
Ribeiro Dantas
20/6/2022

, muito embora a defesa haja sustentado em Plenário a
No caso concreto
tese de participação de menor importância, o Tribunal de origem asseriu que em
,
.
nenhum momento o acusado admitiu a prática do delito nem mesmo parcialmente
Destacou que o "réu sempre negou ter cometido o delito e atribuiu a autoria a seu
, conforme argumentou"
filho, ainda que o disparo tenha sido de forma acidental
(fl. 1.398).
Dessa forma, reafirmo o entendimento de que a Corte estadual agiu em
.
conformidade com a jurisprudência do STJ
Confiram-se:
[...]
4. Não se aplica a atenuante genérica da confissão espontânea
quando o réu não confessa o delito, nem sequer parcialmente".
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.438.048/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
3/1/2025
.)

[...]
5. Não há como reconhecer a incidência da atenuante da confissão
espontânea, pois, além de o réu não haver confessado o delito, a
condenação se deu diante da existência de várias provas
desenvolvidas no processo.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

(AgRg no AREsp n. 1.773.556/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2021
.)
14/12/2021

IV. Dispositivo
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
26/8/2022
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48258130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:51
Código de Controle do Documento: ad7508af-45c1-4601-b294-dbd024d7b6ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.112.014 / RS
Número Registro: 2023/0428326-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006541120228217000 00044775620238217000 00065855820238217000 00210293320228217000
00218720420098210032
03220900021873
210293320228217000
218720420098210032
3220900021873
44775620238217000
6541120228217000
65855820238217000
70085511657
70085715407 70085773778 70085794857
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO RICARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : PAULO FAYET - RS055413
FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO RICARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : PAULO FAYET - RS055413
FELIPE HILGERT MALLMANN - RS080422
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48447680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 384aaf8d-1fab-445a-9a3d-b49fd6957707

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 384aaf8d-1fab-445a-9a3d-b49fd6957707